Tribunal: TJDFT
Processo: 0728220-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido do sentenciado de indulto pleno da pena privativa de liberdade e da pena de multa, referentes à condenação por furto qualificado pela fraude.
2. O Juízo de origem entendeu não comprovada a hipossuficiência econômica do apenado, afastando a presunção prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, em razão do elevado valor subtraído e da ausência de reparação integral do dano causado pela conduta criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de reparação do dano impede a concessão do indulto, com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024; e
(ii) estabelecer se a presunção de hipossuficiência econômica, conforme disciplina o art. 12, § 2o, do mesmo decreto, é suficiente para afastar a exigência legal de reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão de indulto para condenados por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que tenham reparado o dano, salvo nas hipóteses de presunção de hipossuficiência, descritas no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024.
4. A presunção de hipossuficiência se aplica quando o apenado é representado pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, conforme dispõe o art. 12, § 2o, incisos I e V, do Decreto no 12.338/2024.
5. A interpretação restritiva do Juízo de Execuções das Penas e Medidas Alternativas contraria o espírito do Decreto Presidencial, que prevê a concessão do indulto como ato de clemência, sem exigir a reparação do dano nas hipóteses de presunção de hipossuficiência.
6. No caso, o agravante preenche os requisitos para o indulto do crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, isto é: ausência de falta disciplinar grave e presunção de hipossuficiência econômica em face do patrocínio pela Defensoria Pública e da fixação do dia-multa no mínimo legal.
7. Além da presunção legal de hipossuficiência, foram juntados documentos que reforçam a vulnerabilidade econômica, como extratos bancários com saldos baixos e certidões de débitos tributários das microempresas individuais vinculadas ao sentenciado.
8. Na espécie, ainda serve para corroborar a satisfação dos pressupostos legais do indulto, mas não consiste em exigência para o benefício, a reparação parcial do dano por meio de acordo extrajudicial, com a transferência de veículo do condenado e descontos mensais de salário da companheira do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"A presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, dispensa a exigência de reparação do dano para a concessão do indulto de crimes patrimoniais praticados sem violência ou ameaça à pessoa, previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024".
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, inc. XII; CP, art. 107, inc. II; CPP, arts. 63; CPC, art. 98; LEP, arts. 192, 193; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, 4o; 6o; 9o, inc. XV; 12, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019.
TJDFT, Acórdão 1999498, 0711738-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 15.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1992384, 0706766-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 24.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1993068, 0712090-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 29.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1065955, 20170020214164RAG, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 07.12.2017.